Tribunal: TJMT
Processo: 0003174-61.2012.8.11.0051
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003174-61.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[UEBER MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 001.301.951-11 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), VANESSA VERUS - CPF: 031.678.981-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
GESTANTE EM TRATAMENTO DE INFECÇÃO URINÁRIA - PARTO POR CESARIANA – MORTE DO RECÉM-NASCIDO HORAS APÓS O PARTO - INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido.

2. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial.

3. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda.

4. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UEBER MAGANHA DOS SANTOS e VANESSA VERUS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de erro médico no 3174-61.2012.811.0051 - Código – 74187”
, ajuizada pelos apelantes em desfavor do Município de Campo Verde, julgou improcedente o pedido da inicial, e, ainda condenou os Requerentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

Nas razões recursais, alegam os Apelantes, em apertada síntese, que propuseram a presente ação, tendo em vista que a Apelante/Vanessa foi submetida a um parto cesariana precipitado, o qual acabou por culminar no falecimento do filho recém-nascido no nosocômio municipal de Campo Verde/MT.

Assevera que mesmo diante do diagnóstico da prematuridade, a criança foi mantida no hospital municipal até o seu falecimento, sem prova de que tenha sido tentada a transferência da paciente antes do procedimento.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que o ente público apelado seja condenado na obrigação de reparar os danos morais experimentados.

O Município de Campo Verde apresentou contrarrazões (id. 7069385).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 7752602).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
UEBER MAGANHA DOS SANTOS e VANESSA VERUS
, contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, e, ainda condenou os Requerentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Ueber Maganha dos Santos e Vanessa Verus dos Santos ingressaram com ação indenizatória, visando a compensação por danos morais sofridos em razão de erro médico na realização do parto da 2a Requerida, que teria culminado na morte do recém-nascido Jhonny Verus Maganha dos Santos.

Apresentada contestação no ID. 7069341 e impugnação à contestação no ID. 7069350, foi deferida a produção de prova testemunhal (ID. 7069353), sendo realizada audiência de instrução no dia 27/01/2017 (ID. 7069365).

Os Autores apresentaram razões finais no ID. 7069372 e o Requerido no ID. 7069374.

Sobreveio a sentença de ID. 7069377, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que não houve negligência do Requerido, conforme trecho abaixo:

“(...) Não se ignora, por outro lado, o fato de o recém nascido de Vanessa ter apenas trinta e quatro semanas quando do nascimento. No entanto, tal fato por si só, não pode ser interpretado como negligência, notadamente quando o exame ultrassonográfico atestava gestação de aproximadamente trinta e seis semanas.

Para além disso, anota-se que, segundo o prontuário médico e, também o recém nascido da Requerente apresentava sepse neonatal precoce, ou seja, infecção generalizada que, ainda em referência ao depoimento prestado pela médica Giovana, não poderia ser do hospital. Veja:

Tenho a impressão que foi feito um raio-x e tinha alteração, mas não tenho certeza, sei que ele não respirava sozinho, neste caso não teria nada a ver com o parto, porque é uma situação que seria mesmo em relação a infecção. A dificuldade de respirar poderia ser ligada a interrupção precoce, o bebê de trinta e seis semanas tem muita possibilidade de desenvolver uma doença que chama membrana hialina. O atestado de óbito é colocado em ordem, e a primeira causa é infecção, que significa que o neném estava com infecção, essa infecção só pode ter vindo da mãe. Não tem como ter sido no hospital.
Logo, não se pode atribuir qualquer conduta negligente ao Requerido, uma vez que as informações constantes nos autos dão conta de o óbito do recém nascido foi ocasionado por uma série de fatores e, não, como tentaram fazer crer os Requerentes, pelo fato isolado do adiantamento do parto.
Assim, não se comprovando o nexo causal entre a conduta perpetrada pelo médico preposto do Requerido e o resultado alcançado, ainda que não satisfatório, não há que se falar em erro médico. Consequentemente, não se nota ilícito indenizável.

Decido.
Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação.
CONDENDO os Requerentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.
Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se definitivamente.
P.I.C.”

Pois bem.

Os Apelantes interpuseram o presente recurso de Apelação em face de sentença de improcedência proferida nos autos desta ação indenizatória por danos morais em que postula a demandante, em suma, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposto erro médico, que culminou no falecimento do recém-nascido.

No presente caso, o nosocômio demandado, onde ocorreram os atendimentos e o parto por cesariana da demandante quando necessitou dos serviços médicos relacionados no presente feito, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público através do Sistema Único de Saúde, responde de forma objetiva, calcado na teoria do risco administrativo disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis
:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva da Administração, na modalidade risco administrativo, reside no risco que a atuação do Estado e dos prestadores de serviços públicos, no caso, hospitais, clínicas, postos de saúde e afins encerram para os administrados; e, em contrapartida, considerando que essa atividade administrativa é exercida em prol de todos, no caso de gerar atos ou efeitos lesivos e para evitar que somente alguns respondam pelas consequências danosas, na possibilidade de uma repartição isonômica do ônus da indenização dos prejuízos de uma atividade desempenhada pelo Estado ou pelos prestadores de serviço público no interesse de todos. Em síntese, tal responsabilidade baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais.

Sobre o tema, lecionam os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (in Direito Administrativo Descomplicado, 21a ed., Ed. Método, 2012, pp.807-808):

“A nosso ver, a fundamentação da responsabilidade estatal reside na busca de uma repartição isonômica, equânime, do ônus proveniente de atos ou dos efeitos oriundos das atividades da Administração. Evita-se, com a repartição, entre todos os cidadãos, do ônus financeiro da indenização, que somente alguns suportem os prejuízos ocorridos por causa de uma atividade desempenhada pelo Estado no interesse de todos.

É a ideia fundamental:
se todos seriam beneficiados pelos fins visados pela Administração, todos devem igualmente suportar os riscos decorrentes dessa atividade, ainda que essa atividade tenha sido praticada de forma irregular, porém em nome da Administração
. É, um última análise, mais uma face do principio basilar da igualdade.

Ainda sob esse enfoque, observa-se que
a responsabilidade objetiva reconhece a desigualdade jurídica existente entre o particular e o Estado, decorrente das prerrogativas de direito público a este inerentes, prerrogativas estas que, por visarem à tutela do interesse da coletividade, sempre assegurarão a prevalência jurídica destes interesses antes os do particular.

Seria, portanto, injusto que aqueles que sofrem danos patrimoniais ou morais decorrentes da atividade da Administração precisassem comprovar a existência de culpa da Administração ou de seus agentes para que vissem assegurado seu direito à reparação.”

Nesse norteamento, a responsabilidade objetiva inserida na Constituição da República, na situação específica em que se alega dano proveniente de conduta médico-hospitalar, em que pese afaste a necessidade de se provar culpa, exige que a vítima demonstre o dano e o nexo de causalidade entre a atividade do prestador de serviço público, como no caso dos autos, e o prejuízo sofrido pela paciente.

Quanto à existência ou não de falha na prestação do serviço pelo Hospital, cumpre anotar que as circunstâncias que compõem o presente feito exigem uma análise com minúcia de todos os elementos que circundam as alegações das partes, mormente dos conhecimentos técnicos específicos para a aferição da regularidade no procedimento adotado nos atendimentos da demandante, assim como no parto por cesariana por ela realizada na data de 30/10/2009.

Verifica-se dos autos, que a própria Apelante/Vanessa, confessa que estava tratando uma infecção urinária dias antes do parto (ID. 7069335 - Pág. 1-2).

Compulsando-se o prontuário médico anexado pelo Município, verifica-se que no dia 28/10/2009, a Sra. Vanessa foi admitida no Hospital Municipal Coração de Jesus para tratamento obstétrico, com dor no baixo ventre (ID. 7069348 - Pág. 6), sendo encaminhada no dia 30/10/2009 às 14h10min ao centro cirúrgico para parto cesariana (ID. 7069348 - Pág. 7), recebendo alta no dia seguinte ID. 7069349 - Pág. 1).

Conforme resumo clinico de ID. 7069306 - Pág. 7, a Sra. Vanessa estava internada com infecção urinária e em tratamento com cefalotina, deu a luz por parto cesariana, a um RN do sexo masculino, com idade gestacional de 34 semanas, sendo que o RN recepcionado e reanimado, necessitou ser intubado por não ter respiração espontânea e ventilação pulmonar artificial, tendo evoluído para parada cardíaca sendo reanimado, e posteriormente veio a óbito.

No mesmo documento o médico apresenta as seguintes hipóteses diagnósticas:

“1. SD desconforto respiratório:

a.

Doença da membrana hialina

b.

Pneumonia congênita

2. Prematuridade

3. Sepse neonatal precoce

4. Infecção urinária materna em tratamento.”

Ao contrário do “resumo médico” acima, consta na ultrassonografia obstétrica realizada no dia 30/10/2009 que a gestação era compatível com 36 (trinta e seis) semanas e 6 (seis) dias (ID. 7069349 - Pág. 5).

O corpo do filho dos Apelantes foi exumado no dia 28/09/2010, não sendo possível identificar as causas do óbito e a idade gestacional, conforme “Laudo Pericial de Exumação de Cadáver” de ID. 7069370 - Pág. 4.

Conforme destacado na sentença, a elucidar o procedimento, a Doutora Giovana assim afirmou também:

“Só acompanhei na hora da cesárea, eu recebo o neném, o que eu lembro mais é que estava no hospital e o médico me encontrou no corredor e disse que ia fazer uma cesárea de uma infecção urinária que estava pélvica, não me lembro se mencionou se ela estaria em trabalho de parto ou não, ai eu perguntei de quantos semanas e ele me disse trinta e seis, a posição pélvica é indicativo para cesárea, o parto normal não pode ser feito nessa situação, a infecção urinária, dependendo o grau da infecção, pode passar para o bebê, neste caso se trata a infecção e dependendo o caso, se não responder, tem que interromper a gravidez. Eu não peguei um neném chorando saudável, eu peguei um bebe roxinho com dificuldade de respirar, pelo que me lembro ele tinha em torno de 34 semanas, só eu essas avaliação que a gente faz sempre tem um margem de erro
. Ele estava molinho, isso pode ser de vários fatores, pode ser por conta da infecção urinária, neste contexto, o maior risco seria mesmo a infecção.
Pelo que me lembro, o hospital tinha um respirador, que dava para ser utilizado pelas crianças, mas não era um respirador de UTI, a gente colocava até ser encaminhada para a UTI, mas no caso dela não deu tempo. Tenho a impressão que foi feito um raio-x e tinha alteração, mas não tenho certeza, sei que ele não respirava sozinho, neste caso não teria nada a ver com o parto, porque é uma situação que seria mesmo em relação a infecção. A dificuldade de respirar poderia ser ligada a interrupção precoce, o bebe de trinta e seis semanas tem muita possibilidade de desenvolver uma doença que chama membrana hialina.
O atestado de óbito é colocado em ordem, e a primeira causa é infecção, que significa que o neném estava com infecção, essa infecção só pode ter vindo da mãe. Não tem como ter sido no hospital.
O tempo entre a internação e o parto seria suficiente para o encaminhamento da Requerente ao hospital com unidade de UTI neonatal e, com certeza, é melhor transferir ele na barriga da mãe do que depois. Nessas condições, sempre há uma briga entre ginecologista e pediatra, porque a gente prefere encaminhar antes do que depois. Normalmente o que acontece no hospital é que com trinta e cinco fazia o parto aqui mesmo. Eu acho que ele adiantou o parto porque o bebê estava pélvico, e por isso ela poderia entrar em trabalho de parto. A diferença de duas semanas, por si só, isoladamente não pode ter sido a causa determinante da morte.”

Nessas circunstâncias, embora não se tenha como afirmar a
causa mortis
, já que o mesmo faleceu horas após o nascimento, não obstante a delicadeza da questão posta nos autos, não há comprovação de que o médico tenha agido com imperícia, imprudência ou negligência, que guarde relação de causalidade com o falecimento do infante.

Isto porque, muito embora a parte Apelante alegue que a prematuridade do bebe possa ter ocasionado seu óbito, o que se infere dos autos é que a interrupção da gestação foi devidamente justificada, seja pela infecção urinária que acometia a mãe ou pela apresentação pélvica do feto, conforme depoimento prestado pelo médico que atendeu a Apelante (ID. 7069322 - Pág. 1/5).

Dessa forma, tenho como não comprovado o erro médico, ou melhor, o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu, ônus que incumbia à parte autora, restando inexistente o dever de indenizar.

Além disso, não consta nos autos qualquer prescrição médica acerca da necessidade da transferência do bebê para UTI neonatal, ônus que incumbia a parte Autora.

Neste contexto, forçoso concluir que o Apelado prestou o atendimento adequado por ocasião da realização do parto da autora, sendo relevante destacar que os elementos probatórios colacionados aos autos não apontam que houve falha na prestação do serviço que possa ter causado a morte do recém-nascido.

A respeito, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA PROVAS.
Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em virtude de suposta falha na prestação de serviço, julgada improcedente na origem. O Hospital requerido, por ser fornecedor de serviços da área da saúde, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código Consumerista. No caso em comento, em atenção ao conjunto fático-probatório colacionado nos autos, restou incontroverso que a autora deu à luz e infelizmente o bebê nasceu morto. Em razão disso a autora postula indenização pelos danos materiais e morais alegando responsabilidade do Hospital réu pela morte da criança, pelo fato de diversas vezes ter se deslocado ao hospital, todavia não era encaminhada para realização de cesariana, a qual defende que já deveria ter sido realizada, pois seu atraso acarretou no óbito do nascituro. A perícia realizada no feito, demonstrou categoricamente que o atendimento realizado junto ao Hospital réu foi correto e de acordo com a literatura médica, inexistindo, no momento do atendimento, elementos que indicassem a necessidade da realização da cesárea em momento anterior. Desta feita, imperiosa a manutenção sentença, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo tribunal de justiça, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível, No 70081126229, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019. Grifei).

Conforme muito bem destacado pela sentença de ID. 7069378: “não se pode atribuir qualquer conduta negligente ao Requerido, uma vez que as informações constantes nos autos dão conta de o óbito do recém nascido foi ocasionado por uma série de fatores e, não, como tentaram fazer crer os Requerentes, pelo fato isolado do adiantamento do parto”.

Deste modo, ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do médico e os danos suportados pela demandante, evidente que o pedido indenizatório formulado na exordial não merece prosperar, sendo que a parte Apelante não logrou êxito em provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a comprovação da existência de qualquer irregularidade no atendimento e/ou erro nos procedimentos médicos realizados, não tendo se desincumbido, portanto, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A par de tais considerações, outro caminho não há que a improcedência do pedido indenizatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o, 8o e 11o do CPC/2015, majoro a verba honorária fixada ao patrono da parte ré ao patamar de 2% (dois por cento), porém, deixo suspensa a exigibilidade por litigar a parte autora com o benefício da gratuidade da justiça, conforme certidão de id. 71151463.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021